Tribunal: TJDFT
Processo: 0715792-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECLARAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a indeferiu a gratuidade de justiça. Alega-se que não há condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da subsistência da recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em verificar se o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Defere-se o benefício da gratuidade de justiça ao que comprova não possuir condições de arcar com as despesas processuais, inclusive com a juntada da declaração de hipossuficiência, assim como de outros documentos, ainda mais se a parte contrária não trouxe documentação capaz de retirar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, inclusive por sequer ter-se apresentado contrarrazões.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso conhecido e provido. Gratuidade de justiça concedida.
Tese de julgamento: 1. “A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade quanto à hipossuficiência para arcar com as despesas processuais e é suficiente, na ausência de provas em sentido contrário, para que se conceda a benesse da gratuidade de justiça.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, artigos 6o e 99, §§2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Rel.a Des.a GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, j. 8/6/2022, p. 22/6/2022.